Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-96.2020.8.11.0093
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000234-96.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DONATO DA SILVA NETO - CPF: 328.941.041-20 (APELADO), ROSANGELA QUERINO - CPF: 582.031.411-53 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE JESUS - CPF: 012.172.418-25 (APELADO), ADRIAN LUIZ SOUSA (APELANTE), CLEBERSON APARECIDO MIGUEL (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DONATO DA SILVA NETO - CPF: 328.941.041-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DEFESA PATROCINADA POR DEFENSOR DATIVO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO.

1) Para fixação dos honorários deve ser observado os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da
causa como parâmetros norteadores do
quantum
.

2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Adrian Luiz Souza
e
Cleberson Aparecido Miguel
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000234-96.2020.8.11.0093 - Cód. 11314524, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que os condenaram pela prática do crime latrocínio (art. 157, § 3º, inc. II, do CP), sendo o primeiro à pena 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, e o segundo 28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 13 (treze) dias-multa, arbitrado o valor de 03 URH a título de honorários advocatícios para o defensor dativo.

O causídico dr.
Carlos Henrique Nascimento Areco
, nas razões recursais de id. defende que a verba honorária arbitrada não atende aos preceitos legais vigentes, razão pela qual almeja sua majoração para o valor correspondente a 10 URH’s, conforme tabela da OAB-MT atualizada em fevereiro de 2020.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não conhecimento
do recurso, porquanto ausentes os pressupostos recursais subjetivos de admissibilidade (legitimidade e interesse em recorrer) e no mérito, pelo desprovimento (id. 77577580).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
provimento
do recurso, a fim de ser majorado o valor dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH (id. 82137497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação penal e, por consequência, condenou os acusados Adrian Luiz Sousa e Cleberson Aparecido Miguel pela prática do crime de latrocínio e fixou os honorários em valor correspondente a 3 URH’s, em favor do advogado dativo Carlos Henrique Nascimento Areco.

Inconformado com o valor arbitrado, o advogado nomeado interpôs o presente apelo e requereu a majoração dos honorários fixados em razão do trabalho desenvolvido na defesa dos réus.

Incialmente, não deve prosperar a preliminar de não conhecimento do recurso sustentada pelo d. representante ministerial, ao argumento de que não há interesse recursal em se discutir a majoração de honorários pela via do recurso de apelação criminal, pois como bem ressaltando em parecer ministerial
“há inúmeros julgados desse c. Tribunal pelo conhecimento do pedido julgando-se o mérito da questão arbitrando honorários e/ ou majorando-os, de modo que a matéria deve ser conhecida”
(id. 82137497).

Pois bem, adentrando a questão de fundo, verifica-se que o pleito comporta provimento.

Na ausência de um núcleo da Defensoria Pública em alguma localidade, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Nesse contexto, o valor dos honorários advocatícios deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT em razão dos serviços prestados, especificamente porque ele assistiu aos réus em todos os atos processuais, com a apresentação de resposta à acusação (id. 77577486), comparecimento às audiências designadas (id. 77577510 e 77577544) e, bem como apresentou as respectivas alegações finais (id. 77577542).

Como bem delineado pelo d. Parecerista, advogado nomeado promoveu a defesa dos denunciados durante toda a ação penal,
“razão pela qual devem ser fixados os honorários de acordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela da OAB/MT, que é de 10 [dez] URH para os processos que tratam do rito ordinário”
(id. 82137497).

Segundo a Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, vigente à época da prolação da sentença, o valor mínimo para a atuação em processo ordinário ou especial consistia em 10 URH. (Valor extraído do Site da OAB/MT - https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Importante ressaltar que colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o juiz da causa não está vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e sim no labor desenvolvido pelo causídico,
in verbis
:

“(...) Contudo, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (...).”
(EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.12.2019).

Com efeito, considerando a atuação do advogado nomeado, promovendo a defesa dos denunciados durante toda a ação penal, tem-se que razão assiste ao recorrente, cabendo a majoração dos honorários advocatícios para 10 (dez) URH, conforme postulado.

Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – EXASPERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA – PROCEDÊNCIA – VALOR QUE DEVE OBSERVAR O MÍNIMO ESTABELECIDO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT E EM RAZÃO DE O ADVOGADO TER ATUADO DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – APELO PROVIDO. Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT
. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT
– Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários),
tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal.

(N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
dou provimento

para majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo singular para 10 (dez) URH, nos termos da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021